Tribunal: TJBA
Processo: 8105435-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105435-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA LIMA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a demanda acerca da inscrição dos dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem a notificação prévia pelo banco acionado.

2.
Inicialmente, cabe pontuar ser incontroversa a existência do apontamento realizado pela instituição financeira demandada datado de abril de 2024, no valor de R$ 944,51 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), classificado como "dívidas em prejuízo".

3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SCR tem caráter restritivo e equivale a inscrição em órgão de restrição do crédito, já que constitui ferramenta utilizada para negar ou conceder crédito, conforme foi reconhecido no julgamento do Recurso Especial nº 845317/RS pelo STJ sendo passível de indenização.

4.
No caso em tela, a parte ré não logrou provar a notificação prévia da parte autora acerca da referida inscrição, motivo pelo qual reputo cabível a exclusão do apontamento objeto da lide.

5.
Com relação ao dano moral, não é demais lembrar que a anotação do nome em cadastro de restrição ao crédito produz efeitos maléficos em relação ao seu titular, notadamente quando tal inscrição é feita sem observância das cautelas necessárias, pois, no momento em que é realizado o registro, este se torna público e os dados acessíveis a qualquer pessoa, impedindo o acesso do consumidor ao crédito.

6. No presente caso, verificou-se a existência de registro anterior legítimo junto ao Banco Itaú e não contestado, conforme documento apresentado no ID 77174825. Tal circunstância afasta a pretensão indenizatória, uma vez que a negativação indevida posterior não causou abalo adicional à honra ou ao crédito da Apelante, cuja condição de inadimplência já estava consolidada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8105435-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante VANESSA LIMA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e como Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.